Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712493-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI LIMA OLIVEIRA, ANA CAROLINA GOMES DE ARAUJO PEIXOTO OLIVEIRA AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar suscitada pela parte agravada em contraminuta. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora